Tribunal: TJDFT
Processo: 0710178-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Não se reconhece o vício da omissão quando a matéria foi devidamente apreciada no julgado.
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do agravo de instrumento.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.